Tribunal: TJDFT
Processo: 0746376-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746376-62.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: JOSE FABIO PACHECO BARBOSA, HOSPITAL PRONTONORTE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. NEOPLASIA DA PRÓSTATA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PROSTATECTOMIA RADICAL ROBÓTICA. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. MATÉRIA COM ENTENDIMENTO DIVERGENTE. COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ATO ILÍCITO. DANO MORAL EM FACE DO PLANO DE SAÚDE DEVIDO. RECURSO DA RÉ GEAP CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há cerceamento de defesa, quando o Juiz, que é o destinatário das provas, entender que a lide está em condições de ser julgada, sem necessidade de dilação probatória, consoante art. 355, inciso I, do CPC. Nessa circunstância, a prolação da sentença constitui uma obrigação, em consagração aos princípios da economia e da celeridade processuais. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa suscitada pela ré GEAP rejeitada. 2. De acordo com as particularidades do caso concreto, pode haver justificativa para o custeio do procedimento pelo plano de saúde, ainda que não conste no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS. Precedentes do TJDFT. 3. Não compete ao plano de saúde indicar o tipo de tratamento a ser buscado pelo segurado. Isso porque a indicação do médico responsável pelo paciente é suficiente para a decisão da linha de tratamento aplicável na espécie, que deve ser garantida pelo plano securitário, no cumprimento da sua obrigação contratual. 4. Ante a demonstração efetiva da necessidade do procedimento cirúrgico indicado pelo médico especialista (PROSTATECTOMIA RADICAL ROBÓTICA), uma vez que se mostra mais seguro e eficaz para o tratamento do autor, diagnosticado com câncer de próstata, a operadora do plano de saúde deve custeá-lo, em respeito ao direito à saúde e à vida do paciente. 5. In casu, o autor fundamenta seu pedido de compensação por danos morais em face do réu HOSPITAL PRONTONORTE S/A, com base no descumprimento de uma obrigação acessória, consistente em fornecer a documentação necessária para que vindicasse o reembolso do procedimento cirúrgico junto ao plano de saúde. Todavia, o pleito mostra-se improcedente, em razão da ausência de demonstração de que teria solicitado a documentação no prazo fornecido pelo plano de saúde para que regularizasse o pedido de reembolso, ônus que lhe competia. 6. A busca por tratamento/procedimento decorreu de uma grave enfermidade (neoplasia da próstata), razão pela qual a recusa indevida à cobertura pleiteada pelo segurado, quando dela mais necessitava, aumentou a aflição e a angústia do paciente. Desse modo, resta clara a ocorrência de dano moral, em razão da potencialização do sofrimento do autor. 7. No que tange ao quantum indenizatório, em observância às circunstâncias do caso em julgamento, mediante o cotejo dos precedentes judiciais análogos do c. STJ e deste e. TJDFT, e considerando a ocorrência de negativa indevida de custeio do procedimento necessário e seus reflexos na saúde/vida do paciente/segurado, verifico que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, atende ao critério bifásico e denota-se moderado. 8. Nos termos do art. 85, parágrafo único, do CPC, “se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”. 9. RECURSO DA RÉ GEAP CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para [a] condenar a ré GEAP ao pagamento de compensação por danos morais, acrescido de correção monetária pelo INPC, e juros de mora à taxa de 1% (um por cento) ao mês; e [b] em razão da sucumbência mínima do autor, condenar a ré GEAP ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11o e parágrafo único, do CPC. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 355 do CPC, argumentando a ocorrência de cerceamento de defesa, pois não lhe teria sido franqueada a oportunidade de produção de prova pericial. Em adição, aponta negativa de vigência aos artigos 4o, inciso VII, da Lei 9.961/2000; 10 e 12, ambos da Lei 9.656/1998; 186, 187, 421, 422 e 927, todos do Código Civil; bem como 6o, § 1o, da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/1942), aduzindo que apenas agiu dentro de suas prerrogativas contratuais. Afirma que a resolução da lide se deu à luz de texto legal que não estava em vigor à época dos fatos. Aduz que o rol de procedimentos fixados pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) é taxativo e a limitação da cobertura não é abusiva. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade dos artigos 4o, inciso VII, da Lei 9.961/2000; 10 e 12, ambos da Lei 9.656/1998; 186, 187, 421, 422 e 927, todos do Código Civil; bem como 355 do Código de Processo Civil, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER (CITORREDUÇÃO CIRÚRGICA COM QUIMIOTERAPIA INTRAPERITONEAL CHEMOTERAPY). RECUSA ABUSIVA. PRECEDENTES DO STJ. DANOS MORAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR. RAZOABILIDAE E PROPORCIONALIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, o rol de procedimentos editado pela ANS não pode ser considerado meramente exemplificativo. Contudo, a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol não se aplica à análise do dever de cobertura de medicamentos/procedimentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS. 2. No caso, trata-se de procedimentos para tratamento de câncer (citorredução cirúrgica com quimioterapia intraperitoneal "Chemoterapy"), hipótese em que a jurisprudência é assente no sentido de que o fornecimento é obrigatório. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "a recusa injustificada de cobertura de tratamento de saúde enseja danos morais em razão do agravamento da aflição e angústia do segurado que já se encontra com sua higidez físico-psicológica comprometida em virtude da enfermidade"(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.963.420/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022). 4. Hipótese em que o Tribunal de origem concluiu pela existência de danos morais indenizáveis. Alterar esse entendimento demandaria o reexame de provas, inviável em recurso especial por esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ. 5. Não se mostra exorbitante o quantum indenizatório fixado pelo TJPE em R$ 20.000,00. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.102.534/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024) (g.n.). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO. RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA AUXILIAR DIAGNÓSTICO DE NEOPLASIA MALIGNA. RECUSA ABUSIVA. PRECEDENTES DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do REsp 1.733.013/PR, "fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS" (AgInt no REsp 1.949.270/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe de 24/02/2022). 2. No caso, trata-se de procedimento vinculado a tratamento de câncer, hipótese em que a jurisprudência é assente no sentido de que a cobertura é obrigatória. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.911.407/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe de 24/05/2021; AgInt no AREsp 1.002.710/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe de 07/05/2020; AgInt no AREsp 1.584.526/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe de 17/03/2020. 3. Consoante a jurisprudência do STJ, "a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário" (AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022). 4. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ. 5. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto por esta Corte nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, o que não ocorreu na hipótese, em que a indenização foi fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em decorrência da recusa indevida de cobertura do procedimento indicado pelo médico. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.104.608/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024) (g.n.). Ainda, especificamente quanto à indicada violação ao artigo 355 do CPC: “Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide nas hipóteses em que o Tribunal de origem considera o feito devidamente instruído, reputando desnecessária a produção de provas adicionais para a decisão por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já comprovado documentalmente, como é o caso dos autos. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.369.326/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.364.134/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.080.738/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009